Tribunal: STF
Processo: AI 451267
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - VICE-PREFEITO - ACUMULAÇÃO
   DE VENCIMENTOS E SUBSÍDIO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO, POR
   ANALOGIA, DO INCISO II DO ART. 38 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
   DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.